Tribunal: TJSP
Processo: 0006952-59.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Perda de 1/3 dos dias remidos e reinício da contagem para benefícios prisionais, observada a Súmula 441 do Colendo STJ. Insurge-se a defesa. Preliminarmente, alega a nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado. No mérito, requer a absolvição da falta grave e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou fixação da perda dos dias remidos no

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Perda de 1/3 dos dias remidos e reinício da contagem para benefícios prisionais, observada a Súmula 441 do Colendo STJ. Insurge-se a defesa. Preliminarmente, alega a nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado. No mérito, requer a absolvição da falta grave e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou fixação da perda dos dias remidos no mínimo legal. Razão não lhe assiste. Preliminar rejeitada. Sentenciado ouvido em sede administrativa, devidamente assistido por defensor na FUNAP. Ausência de demonstração de prejuízo. Mérito. Falta grave devidamente comprovada pelos relatos do Agente de Segurança Penitenciária e Diretor de Segurança e Disciplina. Negativa do agravante isolada nos autos. Penalidades bem dosadas e fundamentadas, ainda que sucintamente, pelo magistrado de execução. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006952-59.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante SAMUEL
GOMES VEIGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006952-59.2019.8.26.0509 -Voto no 40.523
2
Agravo de Execução Penal no 0006952-59.2019.8.26.0509
Agravante: Samuel Gomes Veiga
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.523
Agravo em Execução. Falta grave. Perda de 1/3 dos dias remidos
e reinício da contagem para benefícios prisionais, observada a
Súmula
441
do
Colendo
STJ.
Insurge-se
a
defesa.
Preliminarmente, alega a nulidade por ausência de oitiva judicial
do sentenciado. No mérito, requer a absolvição da falta grave e,
subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou fixação da
perda dos dias remidos no mínimo legal. Razão não lhe assiste.
Preliminar rejeitada. Sentenciado ouvido em sede administrativa,
devidamente assistido por defensor na FUNAP. Ausência de
demonstração de prejuízo. Mérito. Falta grave devidamente
comprovada pelos relatos do Agente de Segurança Penitenciária e
Diretor de Segurança e Disciplina. Negativa do agravante isolada
nos autos. Penalidades bem dosadas e fundamentadas, ainda que
sucintamente, pelo magistrado de execução. Agravo não provido.
I Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma da
decisão proferida pelo Magistrado da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal
DEECRIM UR2
da Comarca de Araçatuba, que
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado
SAMUEL GOMES VEIGA, com fulcro no artigo 50, incisos I e VI, da Lei de
Execução Penal, impondo-lhe a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a
interrupção do lapso para a obtenção de benefícios prisionais, observada a Súmula
no 441 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Irresignada, insurge-se a defesa alegando, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006952-59.2019.8.26.0509 -Voto no 40.523
3
nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de oitiva
judicial do sentenciado. No mérito, pugna pela absolvição da falta disciplinar e,
subsidiariamente, pela desclassificação para falta média ou fixação da perda dos
dias remidos no mínimo legal de 01 (um) dia, por ausência de fundamentação no
decisum.
Regularmente processado o recurso, e mantida a decisão
guerreada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento (cf. fls. 72/77).
II Colhe-se dos autos que o sentenciado estava a descontar a
sua pena na Penitenciária de Valparaíso, oportunidade em que, em conjunto com
outros dois sentenciados do Pavilhão III, intitulou-se ao Diretor do Centro de
Segurança e Disciplina como integrante de facção criminosa, questionando os
procedimentos de segurança da unidade, bem como insinuando que, caso as suas
reivindicações não fossem atendidas, poderia ocasionar tumultos no local, o qual
seria “muito vulnerável para segurá-los”. Não obstante tenha sido solicitado para
que se acalmassem, os reeducandos mantiveram o comportamento (cf. fl. 10).
O Procedimento Apuratório Disciplinar no 756/18 culminou no
reconhecimento de prática de falta disciplinar de natureza grave, o qual foi
homologado pelo magistrado de primeiro grau, determinando-se a perda de 1/3 dos
dias remidos e o reinício da contagem para fins de benefícios prisionais, observada a
Súmula no 441 do Colendo STJ.
Daí a insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006952-59.2019.8.26.0509 -Voto no 40.523
4
Alega a defesa, em síntese, a nulidade do procedimento por
ausência de oitiva judicial do sentenciado. No mérito, requer a absolvição por falta
de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou a fixação da
perda dos dias remidos no mínimo legal, por entender que a sentença careceu de
fundamentação.
Não obstante o seu esforço, razão não lhe socorre.
Preliminarmente, a ausência de oitiva judicial do sentenciado
não enseja nulidade do procedimento, mormente porque fora realizada em sede
administrativa, com a devida assistência de defensor da FUNAP, o que bem se
verifica à fl. 32 destes autos.
Prevê a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.”
Conforme se verifica, no processo administrativo destinado à
apuração da falta disciplinar, ambos os princípios (contraditório e ampla defesa) lhe
foram assegurados.
Apesar do artigo 118, § 2o, da LEP ser expresso ao afirmar que,
na hipótese de regressão, “deverá ser ouvido, previamente, o condenado”, embora
recomendável, não consta do texto legal que tal oitiva seja feita única e
exclusivamente pelo Magistrado da Vara das Execuções Criminais. Medida que,
muitas vezes, se torna inviável e humanamente impossível, seja devido ao elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006952-59.2019.8.26.0509 -Voto no 40.523
5
número de detentos em alguns estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo,
seja diante da longa distância a ser percorrida por eles.
Nesse sentido é o Enunciado no 7 do Primeiro Encontro de
Execução Criminal e Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, que diz:
“A oitiva do sentenciado, a que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções Penais,
pode ser feita por escrito ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença
de advogado.”
Por derradeiro, não apontou o agravante qual o prejuízo
decorrente da ausência de oitiva perante o Juízo de Execução Criminal, daí por que,
não se há falar em nulidade, sob a ótica do “pas de nullité sans grief”.
Superado tal ponto, no mérito, a decisão recorrida não comporta
reparo.
A falta disciplinar foi devidamente apurada e comprovada
mediante o devido procedimento administrativo, mediante as uníssonas declarações
do Agente de Segurança Penitenciária e Diretor do Núcleo de Segurança Rodrigo
Sorato e Dirceu Teixeira Roque (cf. fls. 28/29), os quais corroboraram os exatos
termos do comunicado de fl. 10.
Dirceu Teixeira Roque, inclusive, asseverou ter atendido
individualmente os sentenciados, os quais se mostraram bastante alterados,
intitularam-se como integrantes de facções criminosas e insinuaram que causariam
tumulto no local caso as suas reivindicações sobre os procedimentos de segurança
não fossem atendidas, sendo a unidade “muito vulnerável para segurá-los” (cf. fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006952-59.2019.8.26.0509 -Voto no 40.523
6
29).
De outro lado, a negativa do sentenciado (fl. 32) mostrou-se
isolada nos autos, mesmo porque nada de concreto se apurou no sentido de que os
servidores pretendiam prejudicar, indevidamente, o agravante.
Desta feita, mostrou-se devidamente configurada a prática da
infração disciplinar grave a ele imputada, nos termos do artigo 50, I e VI, da Lei de
Execução Penal, não se havendo falar em absolvição, tampouco em
desclassificação.
No que concerne às penalidades, devem estar permanecer
incólumes.
Senão, vejamos.
A remição é benefício concedido mediante a cláusula “rebus sic
stantibus”, ou melhor, mediante condição resolutiva. Terá sua pena abatida de tal
quantum desde que durante a expiação da pena não pratique falta grave.
Ressalte-se que a falta disciplinar praticada pelo sentenciado foi
de natureza grave. Dessa forma, praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda
dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite
máximo de 1/3, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, a aplicação do
montante de 1/3 dos dias remidos, pelo magistrado da execução, mostra-se
devidamente compatível com a grave conduta do sentenciado, observando-se que
não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006952-59.2019.8.26.0509 -Voto no 40.523
7
é o caso dos autos.
Nada há, pois, a se alterar, devendo a decisão prevalecer
incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se
provimento ao agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator